Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-14.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004212-14.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADILSON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 009.567.171-44 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TETO UTILIZADO PARA CALCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT É DE 70% DE R$13.500,00 – ACIDENTE OCORRIDO EM 2016 - PERDA PARCIAL DE 50% NO MEMBRO INFERIOR DIREITO, E PERDA PARCIAL DE 75% DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão do membro inferior esquerdo); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão do membro inferior direito); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 63714494; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004212-14-2018.8.11.0041, proposta por ADILSON GOMES DE ALMEIDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravado em R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.08.2016), e juros de 1% a mês da citação, a título de indenização do seguro DPAVT; e, majorou os honorários sucumbenciais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razões de ID: 68066495 repisa as alegações do apelo quanto a: (i) (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, por se enquadrar em perda de : 62,5% (grau de repercussão apurado pelo expert), minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 8.437,50. (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos). Além de prequestionar matérias.

Sem Contrarrazões, ID: 76028973

Incluir em pauta.

Desemb. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 63714494; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004212-14-2018.8.11.0041, proposta por ADILSON GOMES DE ALMEIDA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravado em R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.08.2016), e juros de 1% a mês da citação., a título de indenização do seguro DPAVT; e, majorou os honorários sucumbenciais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 59379989, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1004212-14-2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por ADILSON GOMES DE ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.08.2016), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões de id.59379991, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, por se enquadrar em perda de : 62,5% (grau de repercussão apurado pelo expert), minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 8.437,50. (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos). Além de prequestionar matérias. Preparo devidamente recolhido.

A parte apelada, em id. 59379994, apresentou contrarrazões, pugnando seja negado provimento ao recurso, além da majoração dos honorários advocatícios.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Pois bem.

No que tange ao pedido de minoração do quantum indenizatório, sob o argumento de suposto erro material, e que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, não tem razão a apelante.

Como bem salientado na decisão de ID: 59379989; a percentagem atribuída as lesões, estão de acordo com a pericia médica realizada por médico perito– Dr. Ernani Castrillon– CRM/MT 7922, datado em 30.08.2018, com a anuência das partes, concluindo que o periciado apresenta INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, para as lesões em questão, de 70% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP, para cada uma, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. ID.:59379980.

A apelante alega que a parte apelada teria direito de perceber a titulo de cobertura pelas lesões nos membros inferior esquerdo e inferior esquerdo a quantia total de R$ 8.437,50. (oito mil e quatrocentos e trinta e sete e cinquenta centavos) e não R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), tal como foi determinado na sentença.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão do membro inferior esquerdo); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

2 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (lesão do membro inferior direito); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), diante da invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito (MID) e membro inferior esquerdo (MIE), assim como decidido a r. decisão a quo.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELANTE/AGRAVADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APURAÇÃO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM ACORDO COM A TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA A LEI N.º 6.194/74 - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PERDAS PARCIAIS - DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-O periciado apresenta INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE MODERADA REPERCUSSÃO (50%) DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA (75%) DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, para as lesões em questão, de 70% do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela SUSEP, para cada uma, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. ID.:60050606.

- Cada membro deve ser calculado a parte, de acordo com as perdas parciais, sob pena de restar violando as normas atinentes.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC. (N.U 1004865-36.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Esta foi a melhor forma de chegar ao valor da indenização, posto que ambos os membros foram lesionados, o que requer a cada qual a soma de indenização possível.

Assim, os cálculos efetuados pelo Recorrente não condizem com o percentual de danos, posto que faz uma média entre as lesões dos dois membros, para somente então chegar à indenização, tendo levado em conta se tratou de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, correspondente a 70% do máximo indenizável.

Necessário enfatizar que não fora perda completa de ambos os membros como faz crer, mas perda parcial de 50% no membro inferior direito, e perda parcial de 75% do membro inferior esquerdo.

Assim, cada membro deve ser calculado a parte, de acordo com as perdas parciais, sob pena de restar violando as normas atinentes.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4º do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021